Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004939-91.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004939-91.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LAURO DIAVAN NETO

EMBARGADO: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lauro Diavan Neto
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O pedido de nova avaliação exige prova de erro ou dolo do laudo avaliatório realizado por oficial de justiça, ônus do qual o executado não se desincumbiu.

Alega que há contradição no v. acórdão, porquanto não se pode desconhecer a maxi valorização do preço das áreas rurais, e do valor da cotação da saca de soja.

Complementa que o oficial de justiça não indicou no laudo de avaliação qualquer indicativo de dados de mercado. Diz, de outra via, que apresentou negócio realizado à época e que indica o preço de 400 sacas de soja o hectare.

Sustenta, ainda, que há dúvida no laudo do oficial de justiça, que aponta dois critérios: a avaliação em saca de soja e em valor fixo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e reconhecer a dúvida quanto ao valor do bem quanto a majoração do valor e o erro do oficial de justiça, determinando a realização de nova perícia por profissional. Alternativamente, requer que se esclareça se prevalecerá o valor monetário fixado no laudo pericial ou o valor da saca de soja a ser convertido quando da realização do leilão.

Contrarrazões (id 92594458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004939-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta contradição, em particular quanto aos parâmetros do laudo oficial de avaliação do imóvel objeto de penhora.

Na hipótese, diante dos fatos e documentos colacionados, o v. acórdão concluiu não ser o caso de realizar nova avaliação no imóvel objeto de penhora.

Com efeito, como exposto no v. acórdão, o a avaliação do imóvel foi realizada em 29/10/2018 por Oficial de Justiça, que se utilizou de dados de mercado e de órgãos oficiais. Também restou consignado, de acordo com o laudo, que a área objeto de penhora foi avaliada no valor de R$ 26.523.771,44 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o que afasta a alegada dúvida quanto ao critério.

De outra via, as razões do executado, ora embargante, para a realização de nova avaliação, em particular a negociação da propriedade vizinha por 400 sacas de soja o hectare foi afastada, como consignado:

Realça-se que a irresignação do executado, ora agravante encontra respaldo tão somente em contrato de compra e venda de imóvel vizinho ao objeto da penhora.

Ocorre que, bem examinado referido contrato de compra e venda, verifica-se se tratar de negociação de uma área com 2.540,6949 hectares, sendo 1.504,00 hectares de área agricultável e o pagamento realmente foi estipulado em 400 sacas de soja, mas somente sobre a área agricultável. Ou seja, tomado referido valor a ser pago (601.600 sacas), e considerada a área total (2.540,6949 ha), o preço do imóvel equivale a 236 sacas de soja por hectare, o que se encontra abaixo do apurado pelo avaliador da área sub judice, que foi de 250 sacas por hectare.

Do mesmo modo, o v. acórdão afastou a exigência de que o laudo seja realizado por profissional técnico. Nesse ponto, cumpre realçar que o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça cumpriu com o seu papel ao destacar a localização, características e valor de mercado aplicado na região.

Desta feita,
o que o embargante denomina de contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021